Tribunal: TJSP
Processo: 1048155-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos motores de dois elevadores,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos motores de dois elevadores, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048155-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.634
Apelação no 1048155-05.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Aig Seguros Brasil S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa
segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de improcedência - Recurso da autora Reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos motores de dois elevadores, ocasionada por anormal oscilação
na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade
objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF e do art. 22,
do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Aig Seguros Brasil S/A”
em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do quanto decidido
em primeiro grau há suficiente demonstração nos autos acerca do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre os distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré e os danos materiais experimentados pela
titular da apólice de seguro, consistente na queima de equipamentos
eletroeletrônicos, com destaque para o laudo pericial elaborado por
empresa especializada. Sustenta que a falha na prestação dos serviços, por
parte da concessionária, justifica o deferimento de reembolso da quantia
posta na petição inicial, com lastro em sub-rogação de direitos e na teoria
da responsabilidade objetiva, também conforme a jurisprudência
dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada em mediante comprovação documental
no sentido de que a autora firmou com a empresa “Agnani & Filhos
Comércio de Acessórios para Autos Ltda.” contrato de seguro na
modalidade compreensiva empresarial representado pela apólice no
087372019010118001308, juntada às fls. 80/87.
Afirmou que em 01.09.2019 a unidade consumidora
comercial foi alvo de anormal oscilação de energia elétrica que ensejou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de danos em equipamentos eletroeletrônicos que a guarneciam,
abaixo melhor especificados, com consequente prejuízo de ordem material.
Sustentou que, já descontada a franquia, acabou por
indenizá-la na quantia de R$ 3.834,00, conforme comprovante de
transferência bancária acostada às fls. 97, ao que se sub-rogou nos direitos,
nos termos do art. 349, do Código Civil, e da Súmula 188, do Supremo
Tribunal Federal.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com laudo técnico elaborado pela empresa especializada
“Elevmaq Comércio e Serviços” fls. 90, a evidenciar que houve queima
de dois motores de elevadores, os quais necessitaram de substituição, haja
vista que: “No dia do ocorrido, estava com uma chuva intensa, quando
houve uma descarga (raio), os elevadores estavam em funcionamento, e
ocorreu a queima de motores e chaves.”
Nem se diga que referido laudo, por ter sido produzido de
forma unilateral, não deve servir como meio hábil a demonstrar a
existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços
por parte da concessionária e as danificações verificadas nos
equipamentos.
Isso porque, a par de ter sido submetido à crítica da parte
contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da própria
Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energial Elétrica no Sistema Elétrico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que a providência foi tomada
pela autora junto à Ouvidoria da concessionária v. fls. 98/99, mas não foi
alvo de resposta.
Ademais, isso se revelaria desnecessário por não se tratar de
pressuposto ou condição para propositura de ação judicial, em observância
ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, sendo que
resolução expedida pelo órgão regulador estatal não se sobrepõe à lei e à
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que evento como o ocorrido não configura
caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, eis que caracteriza tão somente fortuito interno,
insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Imperiosa, portanto, a reforma da respeitável sentença a fim
de julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
3.834,00, a ser atualizada desde a data de desembolso e acrescida de juros
legais de mora contados da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao apelo
da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29746
Apelação Cível no 1048155-05.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Aig Seguros Brasil S.a
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, DIVIRJO de suas
conclusões, por entender que o recurso NÃO COMPORTA acolhimento. Justifico:
Cuida-se de ação regressiva promovida contra a seguradora em face da
concessionária de serviços.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que constata-se alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque os laudos técnicos apresentados com a inicial não apresentam
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora informou a sua impossibilidade e insistiu no julgamento antecipado em decorrência
do lapso temporal transcorrido, impedindo a análise, em juízo da origem dos danos.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por qualquer dano de
natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se que a seguradora informou a impossibilidade
de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim,
considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados, torna-se
impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovantes
de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus segurados, sendo
apenas trazidas impressões das telas de seu sistema de informática, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido, SEM A MENÇÃO AO NÚMERO DA APÓLICE DO SEGURO NO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
Assim, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso, julgar
improcedente a demanda.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12A23A96
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
C459A76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048155-05.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.